Tribunal: STF
Processo: RMS 33893
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA APLICADA PELO MINISTRO DA JUSTIÇA: LEGALIDADE. DECRETO Nº 3.035, DE 1999. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AOS MINISTROS DE ESTADO. 



    1. O Decreto nº 3.035, de 1999, vigente à época da aplicação da penalidade, permitia a delegação de competência do Presidente da República aos Ministros de Estado para aplicação da pena de cassação de aposentadoria. Precedentes.



    2. A exceção prevista no § 2º do art. 1º do Decreto nº 3.035, de 1999, diz respeito a cargos em comissão de elevado nível hierárquico na escala administrativa, conhecidos também pela sigla CNEs, e não aos cargos públicos efetivos que apenas contenham, em sua nomenclatura designativa, a palavra “especial”.



    3. Da análise da legislação vigente ao tempo da conclusão do processo administrativo disciplinar sob discussão, pode-se extrair a plena possibilidade de aplicação, pelo Ministro da Justiça, da penalidade de cassação de aposentadoria aos Defensores Públicos da União.



    4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.